Tribunal: TJES
Processo: 0018612-18.2019.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Sistema Remuneratório e Benefícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018612-18.2019.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRISCILA COSTA CEZAR DE ASSUMPCAO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0018612-18.2019.8.08.0035

RECTE.:
PRISCILA COSTA CEZAR DE ASSUMPCAO

RECDO.: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. DIREITO AO CRÉDITO DO FGTS. TEMA 608 DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTAR. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. CONTRATO INFERIOR A DOIS ANOS, COM DURAÇÃO DE 07 MESES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA, AINDA QUE POR DIVERSO FUNDAMENTO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recuso Inominado Id. 7839009. Contrarrazões em Id. 7839013.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7839009),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7839007), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Arrimado nas considerações ora tecidas, ACOLHO a preliminar de PRESCRIÇÃO e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, e o faço com fulcro no art. 487, inciso II, do Novo Código de Processo Civi
l.
” Tem-se prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito.

Em suma, a sentença acolheu a prejudicial d
e prescrição quinquenal e julgou improcedentes os pedidos.

Trata-se de ação declaratória de reconhecimento de direitos c/c cobrança de fgts em contratos administrativo de prestação de serviços temporário – designação temporária sob argumento de que a Requerente/Recorrente foi admitida aos serviços da Administração Pública, para o cargo de Agente Administrativo I, mediante contratação por designação temporária, no período de 06/06/2012 a 02/01/2013, 07 meses, razão pela qual pleiteia a nulidade dos contratos a fim de receber valores referentes ao fundo de garantia por tempo de serviço – FGTS. Também requereu aviso prévio indenizado pela demissão imotivada.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ser aplicável a prescrição trintenária e não a quinquenal.

Adentrando à questão da prescrição, tenho que o assunto já se encontra pacificado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal ao julgar, em 13/11/2014, o tema 608, em repercussão geral, tendo definido que o prazo prescricional em questão, ou seja, das parcelas devidas a título de FGTS é de cinco anos.

No entanto, houve modulação dos efeitos do julgamento em questão, o que foi feito objetivando a segurança jurídica dos julgados que até então adotavam o disposto em entendimento sumulado pelo TST (Súmula nº 362).

Assim, para aqueles casos cujo termo inicial da prescrição, ou seja, ausência de depósito no FGTS, ocorra após a data do julgamento do referido Tema 608, aplica-se, desde logo, o prazo de prescrição quinquenal.

Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso quando do julgamento, como ocorre no presente caso, aplica-se o que ocorrer primeiro, ou seja, 30 anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir da data do julgamento.

Portanto, em consonância com o entendimento da Suprema Corte de Justiça, assim vem
decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RECOLHIMENTO DO FGTS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEMA 608/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. 1.
Seguindo entendimento firmado pelo STF no julgamento com repercussão geral do ARE n. 709212/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, a prescrição da ação para cobrança do FGTS é de cinco anos. Contudo, houve modulação dos efeitos para que nas ações em curso seja aplicado o que acontecer primeiro, o prazo prescricional de trinta anos, contados do termo inicial, ou de cinco anos, a partir da referida decisão. 2. Desse modo, pode-se concluir que: (i) se o ajuizamento da ação objetivando o recebimento das parcelas do FGTS ocorreu até 13/11/2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 (trinta) anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o manejo da demanda se deu após 13/11/2019, aplica-se a prescrição quinquenal, isto é, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação
(AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). 3.
Assim, no caso dos autos, considerando-se que a ação foi proposta em 30/10/2019, cabível a aplicação da prescrição trintenária para o recebimento dos valores do FGTS, nos termos do entendimento firmado no julgamento do ARE n. 709.212/DF
(Tema 608/STF). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2055279 GO 2022/0138038-5, Relator: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023) (grifos nossos)

ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG.
PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.". II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.". III -
A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré.
Precedentes. IV - O
Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses:
(i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

V - Recurso Especial improvido. (STJ - REsp: 1841538 AM 2019/0297438-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020) (grifos nossos)

E c
omo destacado em julgado acima, o precedente firmado no
Tema 608 do STF
não tem aplicação restrita aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré.

Desse modo, tendo a ação sido proposta em 31/07/2019 (Pág. 1 do P
DF digitalizado
1
),
seria incidente no caso em análise a prescrição trintenária, a qual ainda não ocorreu.

Contudo, ainda que fosse aplicar a prescrição trintenária,
destaco que o contrato por tempo determinado se baseia nos preceitos preconizados pelo art. 37, IX da CRFB/88, assim, com o escopo de atender necessidades temporárias e de interesse público, com caráter excepcional, o contrato pode até mesmo ser prorrogado (sucessividade) se vislumbrado a continuidade da prestação do serviço temporário e excepcional, sendo que os contratos temporários podem ser declarados nulos quando não forem firmados em conformidade com a legislação vigente.

No caso em comento
, a autora requereu a declaração de nulidade do contrato temporário vigente que se iniciou em dezembro de 2021 e se encerrou em janeiro de 2023 (Id. 6711553).
Assim, vê-se que o contrato possuiu período muito inferior a 02 anos,
com
menos de 07 meses, portanto, não houve renovações sucessivas contrárias à natureza temporária da função, não havendo que se falar em ilegalidade.

Destaco que a lei municipal n° 4.922,
de
26
de abril de
2012
2
, vigente à época, estabelecia em seu art. 3º prazo de até 12 meses para o contrato temporário, podendo ser prorrogado até 24 meses,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, ainda que por fundamento diverso.

Colaciono julgados:

RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL TEMPORÁRIO. AGENTE DE CADEIA PÚBLICA. REGIME DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS). PERÍODO TOTAL CONTRATADO INFERIOR A 2 ANOS.
LEI COMPLEMENTAR 108/2005. CONTRATAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO CARÁTER TRANSITÓRIO E EXCEPCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR - RI: 00013801520218160127 Paraíso do Norte 0001380-15.2021.8.16.0127 (Decisão monocrática), Relator: Pamela Dalle Grave Flores Paganini, Data de Julgamento: 20/07/2022, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/07/2022) (grifo nosso)

PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. 24 MESES CONTRATO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FGTS. NÃO CABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1) A regra de ingresso no serviço público é por intermédio de concurso público, nos termos do art. 37, II, da CF. Excepcionalmente, caso reste demonstrada a necessidade temporária de excepcional interesse público, é possível a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade do serviço, desde que atendidas as seguintes condições: a) previsão em lei dos casos; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público; d) interesse público excepcional. 2) O contrato temporário, quando renovado sucessivas vezes, descaracteriza as condições de sua celebração, consistindo em verdadeira burla ao princípio do concurso público, ocasionando a nulidade do contrato celebrado. 3)
No caso em tela, a contratação do servidor temporário permaneceu por 24 (vinte e quatro) meses, razão pela qual não restou configurada qualquer nulidade no contrato, porquanto haja previsão legal para tal prazo.
(TJ-AM - AC: 00001377220198042800 Benjamin Constant, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2022) (grifo nosso)

Por fim, apenas destaco que a autora não recorreu quanto ao pedido de aviso prévio por rescisão imotivada. No entanto, válido ressaltar que
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o servidor temporário pode ser exonerado a qualquer tempo, por simples vontade da Administração Pública. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DESIGNADO PARA EXERCER FUNÇÃO PÚBLICA. VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO. EXONERAÇÃO AD NUTUM. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que: i)
não é possível a extensão da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo igualmente inadmitido invocar o princípio da segurança jurídica ou a decadência administrativa; e ii) não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a dispensa de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a sua dispensa ad nutum.
Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp 1.454.137/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 21/03/2019; AgInt no REsp 1.388.644/MT, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 07/12/2018; RMS 56.774/PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29/05/2018; RMS 50.000/PA, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada do TRF da 3ª Região), Segunda Turma, DJe 22/06/2016; RMS 44.341/PB, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/09/2014. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 61069 MT 2019/0167591-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2020) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença, ainda que por fundamento diverso.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

1

https://drive.google.com/drive/folders/1VZjO0RinE6C02nWPbM4Vf-d6Obv8yvG9

2

https://cariacica.legislacaocompilada.com.br/Arquivo/Documents/legislacao/HTML/L49222012.html
Disponível em 13/06/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)